Tribunal: TJSP
Processo: 0016423-45.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
HOMICÍDIOS CULPOSOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – APELANTE QUE DESRESPEITOU E AVANÇOU A SINALIZAÇÃO DE "PARE" – PENAS E REGIME INICIAL ABERTO MANTIDOS – RECURSO NÃO

Ementa:
HOMICÍDIOS CULPOSOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – APELANTE QUE DESRESPEITOU E AVANÇOU A SINALIZAÇÃO DE "PARE" – PENAS E REGIME INICIAL ABERTO MANTIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.